Tribunal: STF
Processo: Rcl 63072
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
EMENTA : RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. ENTE PÚBLICO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ÔNUS DA PROVA. TEMA 1118 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO. USUPRAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF. ADERÊNCIA ESTRITA. EXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - CASO EM EXAME 



    1. Decisão que inadmite recurso extraordinário em que se discute questão constitucional cuja repercussão geral fora reconhecida por esta Corte. 



    II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Verificar a existência de aderência estrita entre a matéria objeto de debate nos autos e aquela objeto do paradigma do Tema 1118 da sistemática da repercussão geral, bem como a alegação de que o recurso extraordinário foi inadmitido com fundamento da ausência de prequestionamento. 



    III - RAZÕES DE DECIDIR 



    3. Não merece acolhida os argumentos que embasam o presente recurso, interposto pela União, especialmente no ponto em que assevera a ausência de aderência estrita entre a matéria objeto da reclamação e o paradigma invocado, pois, nos termos da fundamentação que embasou o acórdão decorrente do julgamento do agravo regimental interposto pelo Estado do Rio Grande do Sul, a quais foram invoca neste julgamento como razões de decidir, esta Turma já assentou que a questão ora em discussão possui aderência estrita ao paradigma invocado.



    4. Nos termos da norma do art. 1.030, II, do CPC, constatando o Juízo de origem que o recurso extraordinário interposto versa sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal, para a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário não incorra em usurpação da competência desta Corte, a ele compete, à luz da norma do art. 1.030, III, do CPC, sobrestar o recurso até que esta Corte venha a proferir decisão definitiva sobre a questão constitucional nele versada. Esse, no entanto, não foi o entendimento da autoridade reclamada, que indevidamente inadmitiu o recurso extraordinário, restringindo-se a consignar, relativamente a matéria objeto do recurso extraordinário, que a questão invocada pela parte não fora debatida no acórdão recorrido.



    IV - DISPOSITIVO 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.